Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737251-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELIANE FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Na petição de ID 22141447, a autora requer a manutenção das duas apelações apresentadas por ela nos autos (IDs 22135015 e 22135025), por entender que houve atendimento ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade, pois a primeira apelação foi interposta contra a sentença de ID 22134992, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e a segunda apelação, contra a sentença de ID 22135013, que deu provimento em parte aos embargos de declaração apresentados, promovendo a integração da sentença no tocante ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Destaque-se que, em contrarrazões (ID 22135030), o banco réu se manifestou, preliminarmente, pelo desentranhamento do segundo recurso de apelação dos autos, defendendo que é vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial (princípio da unirrecorribilidade). Contudo, considerando que a sentença de ID 22134992 foi integrada pelos embargos de declaração, e que a apelação interposta contra a sentença que analisou os embargos possui os mesmos fundamentos do primeiro apelo, devem ambas ser consideradas como um só recurso e serem analisadas conjuntamente. Destarte, defiro o pedido de manutenção nos autos das apelações apresentadas pela autora, para que sejam analisadas como um único recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito das insurgências aviadas. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator